Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-85.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703374-85.2022.8.07.0019 RECORRENTE: THIAGO PINHEIRO GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. DELITO COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal. 2. Incabível o pleito absolutório quando as prova materiais e testemunhais demonstram exime de dúvida que o acusado agiu com animus furandi, o que caracteriza o dolo. 3. É possível valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena em virtude do cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena relativa a delito anterior, pois, nesse caso, fica evidenciada a maior reprovabilidade de sua conduta, em virtude do desrespeito pela aplicação da justiça. Além disso, não há falar em bis in idem, pois não se considera a condenação anterior em si, mas o comportamento contumaz do agente, o que tem consequências tanto na dosimetria como na execução penal. 4. A exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável. 5. Em virtude da reincidência e de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, há de ser mantido o regime inicial fechado de cumprimento de pena, conforme o art. 33, §3o do CP, além de não ser possível a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP). 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 33, §2°, alínea “c”, do Código Penal, defendendo ser razoável e proporcional o cumprimento da pena em regime semiaberto, tendo em vista que, mesmo reincidente, quase todas as circunstâncias judiciais são favoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 33, §2°, alínea “c”, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: O art. 33, § 2o, do Código Penal veda ao reincidente o regime inicial aberto – seja qual for a pena cominada. Portanto, in casu, em que pese o quantitativo de pena imposto – 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mostra-se adequada a adoção de regime fechado para cumprimento da pena, em virtude da reincidência e da valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, pois mesmo após a confiança depositada pela Justiça ao conceder a prisão domiciliar, o réu voltou a delinquir. (ID 44407253). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Não obstante a pena tenha sido estabelecida em patamar abaixo de 4 anos, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu, ex vi dos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal.10 . Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023